Tribunal: TJMT
Processo: 1012141-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KAMILE SILVA LOBO - CPF: 041.138.151-27 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), WILTON PEREIRA MILHOMEM - CPF: 495.926.701-10 (RECORRIDO), MARIA ALESSANDRA SILVERIO - CPF: 592.835.721-49 (ADVOGADO), ROSA PAIXAO SANTOS - CPF: 957.340.311-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EM EVENTO. CASAMENTO.
EXTRAVIO DE IMAGENS CAPTADAS. DANO IRREVERSÍVEL. ILÍCITO CONTRATUAL QUE DESDOBRA DO MERO DISSABOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. D
ANO MORAL CONFIGURADO, EXCEPCIONALMENTE, NO CASO CONCRETO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se, em suma, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação de danos morais fundada em alegado ilícito que teria sido praticado pelas rés, consistente no descumprimento de contrato de prestação de serviço de filmagem de cerimônia de casamento, uma vez que os serviços não foram entregues.

2.

O extravio do material gravado na cerimônia de casamento caracteriza defeito do serviço, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

In casu,
os prejuízos foram de ordem material e imaterial. Material em virtude do pagamento integral do serviço que não foi entregue. Imaterial, face aos sentimentos negativos experimentados por não poder a Autora desfrutar, no presente e no futuro, das imagens de um momento único em sua vida.
Destaco que a situação restou
agravada pelo descaso dos réus na resolução dos problemas, configurando abalo que transcende o simples aborrecimento decorrente das relações negociais.

4.

A alteração do valor fixado em primeira instância só ocorre em casos de manifesta desproporcionalidade, o que aqui não se vislumbra.

5.

Ademais, ainda que os Recorrentes sustentem que se encontram em grave crise financeira, não trouxeram qualquer comprovação neste sentido.

6.

Logo, diante dessas peculiaridades elencadas,
considerando o valor contratado pelo serviço, R$ 2.500,00, a relevância deste serviço para a autora, bem como de que desde agosto de 2018 os demandados estão em mora, entendo por bem manter o valor fixados na sentença, de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois atende aos critérios anteriormente referidos.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Em resumo, a Autora informa que firmou com os requeridos em 17/05/2018 um Contrato de Prestação de Serviços de Filmagem para a cobertura do seu casamento que foi realizado no dia 21/07/2018. Aduz que o contrato incluía os seguintes serviços:
02 cinegrafista com gravação do making of da noiva, religioso e receptivo, filme curto e longa metragem em estojo de madeira, contendo menu de seleção de cenas,

restou ajustado como valor total do contrato a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual foi integralmente adimplido pela Autora em 28/05/2018, antes mesmo da celebração do casamento.

Informa que o prazo limite para entrega do material seria até 40 dias após o evento, entretanto, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais para receber o material os demandados deixaram de entregar os serviços sem qualquer justificativa. Deste modo, pugna pela condenação dos demandados na obrigação de fazer consistente na entrega dos serviços de filmagem do casamento, além da restituição do valor do contrato, aplicação da multa contratual, bem como indenização pelos danos morais.

Instruído o feito foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
LILIAN CRISTINA ARAUJO DE SOUZA
em desfavor de
CELEBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA.
para:

1. CONDENAR
os Requeridos solidariamente ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o desembolso;

2. CONDENAR
os Requeridos solidariamente ao pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de multa contatual, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

3. CONDENAR
os Requeridos solidariamente ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

4. REVOGAR
a liminar deferida nos autos, ante a impossibilidade de cumprimento e, tendo em vista o descumprimento da ordem,
CONDENO
os Requeridos solidariamente ao pagamento da multa contratual imposta no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IGPM/ FGV e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.

Os Reclamados
WILTON PEREIRA MILHOMEM e ROSA PAIXÃO SANTOS apresentaram recurso inominado. Em suas razões recursais afirmam que efetivamente houve o extravio de todo o material registrado no casamento dos autores, porém,
não possuem culpa diante de toda a situação, uma vez que o extravio da filmagem se deu por um funcionário de sua empresa.
Ademais, aduzem que passam atualmente por uma crise financeira, sendo a indenização fixada na origem excessivamente onerosa, razão pela qual, postulam pela reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais, alternativamente, a redução do quantum arbitrado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020